Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PONTO ESPECÍFICO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por esta egrégia 2a Turma Criminal que deu provimento em parte ao recurso da acusação para aumentar a pena do embargante para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, por violação ao previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado relativamente à análise do encaminhamento dos autos ao MP para verificação de oferecimento de ANPP e contradição quanto aos elementos probatórios que sustentam os depoimentos policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Omissão configurada.

4. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir sua composição após a prolação da sentença condenatória, como a defesa pretende.

5. O uso de embargos de declaração é limitado à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo admissível para inovação recursal. Contradição não identificada no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.